Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735974-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME RECORRIDO: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA, A CONTAR DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a sentença é ilíquida e, portanto, a indenização por benfeitorias não era exigível. Somente após a confecção do laudo pericial judicial foi possível saber o real valor das benfeitorias, razão pela qual os juros devem ser contatos a partir desta data. 2. O valor da indenização por benfeitorias fixado segundo o seu valor de mercado já está atualizado até a data do laudo pericial. 3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha interposto o recurso de máfé ou alterado a verdade dos fatos dolosamente, não há que se impor a multa por litigância de má-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente aponta ofensa aos artigos 219, 240, ambos do Código de Processo Civil, 397, 405 e 1.222, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a relação estabelecida entre as partes tem natureza contratual e, portanto, mesmo em se tratando de sentença ilíquida, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação judicial. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração da recorrente para o advogado subscritor do apelo (ID 39603148), foi intimada para regularizar a representação processual (ID. 39603149), contudo deixou transcorrer in albis o prazo para juntar nos autos o instrumento de mandato (ID. 40011309), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos artigos 219, 240, ambos do CPC, 397, 405 e 1.222, todos do CCB, tampouco em relação ao suscitado dissidio interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada veio `alume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese a existência do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso n° 44/2001 entre a Terracap e a ora Agravante, houve rescisão unilateral em razão do indeferimento do projeto de viabilidade econômico-financeira, por conta da irregularidade cadastral apurada em procedimento administrativo, sendo o imóvel comercializado com outro por meio de licitação. Assim, não se aplica a regra prevista no artigo 405 do Código Civil, que dispõe sobre juros decorrentes de relação contratual, pois embora haja previsão no edital de indenização das benfeitorias erguidas no imóvel objeto da licitação, a obrigação envolve apenas a parte vencedora e a ocupante do imóvel” (ID. 35372622). Com efeitos, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029